Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-92.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1001529-92.2016.8.11.0002 - PJE
Recorrente: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A.
Recorrido: CENE ROSÁRIO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. (id 46897482) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 45186459):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – QUANTO A NOMEAÇÃO DO PERITO - IRRESIGNAÇÃO PRECLUSA – DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE HOSPITALAR – PRELIMINAR AFASTADA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AFASTADA – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ QUANTO AO TEMA – MÉRITO - ERRO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL - GRAVIDEZ GEMELAR - MORTE DOS RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS E DA PRÓPRIA PARTURIENTE - NEGLIGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TARDIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SOCIEDADE HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NO LIMITE DA APÓLICE CONTRATADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRÍNCIPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.
I - A prova pericial é considerada um instrumento para se atingir a verdade real, mostrando-se necessária quando os fatos apresentados no processo demandarem conhecimentos técnicos ou científicos dos quais o magistrado não dispõe.
II - A impugnação à nomeação do perito judicial deve ser feita na primeira oportunidade que couber a parte falar nos autos. Assim, não tendo a requerida se manifestado contra a nomeação do perito em momento oportuno, operou-se a preclusão, devendo ser afastada a necessidade de realização de nova perícia.
III- Ao requerer a anulação do ato processual, deve ser demonstrado o efetivo prejuízo sofrido, vez que se tratando de nulidade no processo civil, adota-se o brocardo pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo.
IV – Ao magistrado compete valorar aquelas provas que se mostrem úteis ao seu convencimento, na forma do art. 370 do Código de Processo Civil de 2015. Além disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Ademais, a segunda parte do referido dispositivo do Código de Processo Civil, expressamente, prescreve que deve o Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, de forma que, se entender o julgador, como in casu, haver fundamento suficiente e relevante para resolver o mérito, é o que basta. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
V- Malgrado da ausência de comprovação empregatícia entre médicos e hospital, o que não restou elucidado no curso da ação, a partir do momento em que o hospital disponibiliza suas dependências para o atendimento médico pelo seu corpo clínico, torna-se responsável pelos procedimentos que ali vierem a ser executados, com todas as consequências dali decorrentes. Assim, a entidade hospitalar que se dispõe a cuidar da saúde da população deve zelar pelos profissionais que realizam os serviços médicos e, portanto, é parte legítima para figurar na ação de indenização. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
VI – “[...] A exegese do art. 18, a, da Lei n. 6.024/1974 induz a que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. Isso porque, em tais hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa [...]” (REsp n.o 1.298.237/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 19/05/2015).
VII - Considerando que o atendimento médico foi prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), adota-se, necessariamente, o regime previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que determina a responsabilidade civil objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado (caso do hospital/réu), prestadores de serviços públicos, por danos que seus agentes, eventualmente, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável.
VIII - Ante a responsabilidade objetiva do hospital/réu, no caso, pelos danos causados por seus agentes, ao autor incumbe, unicamente, a prova do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa, na forma do art. 37, § 6o, da CF/1988.
IX - Comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço médico ofertado pelo hospital requerido. Dessa forma, as peculiaridades e circunstâncias dos autos indicam, sem dúvidas, a culpa dos profissionais médicos, já que houve negligência no atendimento da de cujus, o que influenciou na demora da intervenção cirúrgica e diminuiu as chances de melhor prognóstico materno-fetal, ou seja, configurado está o nexo causal entre a conduta do hospital e o resultado morte dos nascituros e da gestante.
X - Em relação a responsabilidade da seguradora, evidente que a sentença singular também não merece reparos, pois condenou-a a responsabilidade solidária com a primeira apelante, nos limites da apólice existente.
XI - A despeito dos alegados pelos apelantes, é válido salientar o imenso sofrimento gerado pela morte de dois filhos, bem como, posteriormente, da própria companheira, circunstância esta decorrente de negligência médica e do hospital, a quem se confiou o nascimento e a integridade física da parturiente e dos nascituros, e viu-se privado da convivência de sua família, pois lhe foi tirada abruptamente. Presumido, pois, o dano moral suportado pelo pai/apelado, pelo que deve ser indenizado.
XII - O magistrado singular, em observância ao princípio da proporcionalidade, fixou a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a título de dano moral, a serem pagos ao autor, valor que entendo estar dentro da razoabilidade. A perda para parte autora de dois filhos e sua companheira são, de fato, inestimáveis, não havendo valores para mensurá-los.
XIII – A incidência dos juros de mora é devida desde a data do evento danoso, e a correção monetária desde o arbitramento - Súmulas no 54 e 362 do STJ.
XIV - Em relação aos ônus sucumbenciais, é necessário esclarecer que a condenação da parte requerida a tal verba decorre da aplicação do princípio da sucumbência, o qual rege a distribuição dos ônus sucumbenciais e estabelece que as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas.“ (TJMT, RAC 1001529-92.2016.8.11.0002, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 46097499 foram rejeitados, conforme aresto id 57124958.
A parte Recorrente (NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. - id 46897482) apresentou seu recurso especial sustentando, postulando inicialmente pela concessão da justiça gratuita, uma vez que afirma não possuir condições para adimplir com as custas processuais e honorários advocatícios.
Afirma que o acórdão afrontou os artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, uma vez que restou demonstrada a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça.
E ainda, afirma que o artigo 8o do CPC e 944 do CC restaram afrontados, uma vez que a verba indenizatória foi fixada de forma desproporcional no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Recurso tempestivo (ID 60424453).
Contrarrazões ID 65752457.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 98 e 99 do CPC, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco opostos Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
E ainda, afirma que o artigo 8o do CPC e 944 do CC restaram afrontados, uma vez que a verba indenizatória foi fixada de forma desproporcional no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 500.000,00. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. VALOR COMPATÍVEL COM O GRAVAME SUPORTADO. REEXAME DE PROVAS. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A QUE SE NÃO CONHECE.
1. O Agravo Interno não impugnou à aplicação das Súmulas 54 e 83 do STJ , ao caso.
2. Assim, interposto Agravo Interno com razões deficientes, que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, constitui óbice ao conhecimento do inconformismo, no particular, a Súmula 182 desta Corte 3. Destaca-se que o art. 1.021, § 1o, do Código Fux determina que, na petição do Agravo Interno, o agravante impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o que foi inobservado no presente caso.
4. No tocante aos danos morais o Tribunal de origem sobrepesou o dano causado (severas lesões cerebrais e limitações de ordem física na agravada causadas durante o parto, pela demora em sua liberação escapular e asfixia superior, consignou que a menor sofreu asfixia neonatal grave, tocotraumatismo, crise convulsiva, septicemia, paralisia de plexo braquial e que como consequência a representada estaria permanentemente incapacitada) e os aspectos: punitivo, inibitório, educativo, e o Princípio da Razoabilidade. O acórdão estadual frisou, ainda, que ao apreciar o dano deve ser analisado a extensão do dano e a capacidade econômico-financeira do Réu, e realçou os autos gastos do Estado do Rio de Janeiro com publicidade.
5. Dessume-se que o quantum indenizatório fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.
6. Agravo interno do Estado do Rio de Janeiro não conhecido.
(AgInt no AREsp 1548494/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1001529-92.2016.8.11.0002 - PJE
Recorrente: SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA
Recorrido: CENE ROSÁRIO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 60377489) interposto por SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 45186459):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – QUANTO A NOMEAÇÃO DO PERITO - IRRESIGNAÇÃO PRECLUSA – DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE HOSPITALAR – PRELIMINAR AFASTADA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AFASTADA – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ QUANTO AO TEMA – MÉRITO - ERRO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL - GRAVIDEZ GEMELAR - MORTE DOS RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS E DA PRÓPRIA PARTURIENTE - NEGLIGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TARDIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SOCIEDADE HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NO LIMITE DA APÓLICE CONTRATADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRÍNCIPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.
I - A prova pericial é considerada um instrumento para se atingir a verdade real, mostrando-se necessária quando os fatos apresentados no processo demandarem conhecimentos técnicos ou científicos dos quais o magistrado não dispõe.
II - A impugnação à nomeação do perito judicial deve ser feita na primeira oportunidade que couber a parte falar nos autos. Assim, não tendo a requerida se manifestado contra a nomeação do perito em momento oportuno, operou-se a preclusão, devendo ser afastada a necessidade de realização de nova perícia.
III- Ao requerer a anulação do ato processual, deve ser demonstrado o efetivo prejuízo sofrido, vez que se tratando de nulidade no processo civil, adota-se o brocardo pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo.
IV – Ao magistrado compete valorar aquelas provas que se mostrem úteis ao seu convencimento, na forma do art. 370 do Código de Processo Civil de 2015. Além disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Ademais, a segunda parte do referido dispositivo do Código de Processo Civil, expressamente, prescreve que deve o Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, de forma que, se entender o julgador, como in casu, haver fundamento suficiente e relevante para resolver o mérito, é o que basta. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
V- Malgrado da ausência de comprovação empregatícia entre médicos e hospital, o que não restou elucidado no curso da ação, a partir do momento em que o hospital disponibiliza suas dependências para o atendimento médico pelo seu corpo clínico, torna-se responsável pelos procedimentos que ali vierem a ser executados, com todas as consequências dali decorrentes. Assim, a entidade hospitalar que se dispõe a cuidar da saúde da população deve zelar pelos profissionais que realizam os serviços médicos e, portanto, é parte legítima para figurar na ação de indenização. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
VI – “[...] A exegese do art. 18, a, da Lei n. 6.024/1974 induz a que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. Isso porque, em tais hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa [...]” (REsp n.o 1.298.237/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 19/05/2015).
VII - Considerando que o atendimento médico foi prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), adota-se, necessariamente, o regime previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que determina a responsabilidade civil objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado (caso do hospital/réu), prestadores de serviços públicos, por danos que seus agentes, eventualmente, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável.
VIII - Ante a responsabilidade objetiva do hospital/réu, no caso, pelos danos causados por seus agentes, ao autor incumbe, unicamente, a prova do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa, na forma do art. 37, § 6o, da CF/1988.
IX - Comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço médico ofertado pelo hospital requerido. Dessa forma, as peculiaridades e circunstâncias dos autos indicam, sem dúvidas, a culpa dos profissionais médicos, já que houve negligência no atendimento da de cujus, o que influenciou na demora da intervenção cirúrgica e diminuiu as chances de melhor prognóstico materno-fetal, ou seja, configurado está o nexo causal entre a conduta do hospital e o resultado morte dos nascituros e da gestante.
X - Em relação a responsabilidade da seguradora, evidente que a sentença singular também não merece reparos, pois condenou-a a responsabilidade solidária com a primeira apelante, nos limites da apólice existente.
XI - A despeito dos alegados pelos apelantes, é válido salientar o imenso sofrimento gerado pela morte de dois filhos, bem como, posteriormente, da própria companheira, circunstância esta decorrente de negligência médica e do hospital, a quem se confiou o nascimento e a integridade física da parturiente e dos nascituros, e viu-se privado da convivência de sua família, pois lhe foi tirada abruptamente. Presumido, pois, o dano moral suportado pelo pai/apelado, pelo que deve ser indenizado.
XII - O magistrado singular, em observância ao princípio da proporcionalidade, fixou a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a título de dano moral, a serem pagos ao autor, valor que entendo estar dentro da razoabilidade. A perda para parte autora de dois filhos e sua companheira são, de fato, inestimáveis, não havendo valores para mensurá-los.
XIII – A incidência dos juros de mora é devida desde a data do evento danoso, e a correção monetária desde o arbitramento - Súmulas no 54 e 362 do STJ.
XIV - Em relação aos ônus sucumbenciais, é necessário esclarecer que a condenação da parte requerida a tal verba decorre da aplicação do princípio da sucumbência, o qual rege a distribuição dos ônus sucumbenciais e estabelece que as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas.“ (TJMT, RAC 1001529-92.2016.8.11.0002, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 46097499 foram rejeitados, conforme aresto id 57124958.
A parte Recorrente (SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA) aduz que houve violação aos artigos 156, §3 e 468, I do CPC, ao fundamento de que o perito nomeado dos autos não possuía capacidade técnica para o desempenho do encargo, haja vista que a sua especialidade difere da matéria objeto da lide.
Alega que houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova testemunhal, sem, contudo, indicar o dispositivo violado.
Assevera que restaram violados os artigos 14 do CDC e 25 do Código de Ética Médica, sustentando a sua ilegitimidade passiva, uma vez que os fatos elencados na exordial são fundamentados, única e exclusivamente, na conduta dos médicos que atenderam a paciente.
Recurso tempestivo (ID 60424453).
Contrarrazões ID 65752459.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente (SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA) aduz que houve violação aos artigos 156, §3 e 468, I do CPC, ao fundamento de que o perito nomeado dos autos não possuía capacidade técnica para o desempenho do encargo, haja vista que a sua especialidade difere da matéria objeto da lide.
Assevera que restaram violados os artigos 14 do CDC e 25 do Código de Ética Médica, sustentando a sua ilegitimidade passiva, uma vez que os fatos elencados na exordial são fundamentados, única e exclusivamente, na conduta dos médicos que atenderam a paciente.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil (artigos 130 e 131, CPC/1973 e 371, CPC/15), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos para formar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento. 1.1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese. Incidência da Súmula 83/STJ.
1.2. A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das provas dos autos e desnecessidade de realização de nova perícia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
2. Na hipótese, para alterar as conclusões do Tribunal de origem no sentido de que o perito nomeado possui capacidade técnica suficiente para responder aos questionamentos das partes, seria necessário novo exame das provas dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1095780/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA COMPROVADA DA EQUIPE MÉDICA. CULPA HOSPITAL E DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDUÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões devendo ser afastada a ofensa ao art. 535 do CPC/1973.
2. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, acerca da responsabilidade solidária da recorrente no evento danoso, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Rever tais fundamentos importaria necessariamente no reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a responsabilidade dos hospitais e clínicas, é objetiva em relação aos danos causados por seus prepostos, dispensada a demonstração de culpa relativa aos atos lesivos.
4. A revisão do valor arbitrado a título de danos morais, em sede de recurso especial, somente é possível nas hipóteses em que a verba se mostrar ínfima ou exagerada, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, na espécie, não ocorreu.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1155735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal foram supostamente violados no que se refere ao cerceamento de defesa, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV